Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1.435,18g (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena não implica em sua desconsideração nas demais apreciações do Magistrado. No caso, a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea não influi na fixação do regime prisional ou na análise da concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

2. Muito embora tenha sido o apelante condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência obsta, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena na hipótese.

3. Considerar a reincidência para agravar a pena do réu e para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena não caracteriza bis in idem, nos termos da jurisprudência sobre a matéria.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.